Tribunal: TJSP
Processo: 2041488-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de faturamento – Decisão que rejeitou a impugnação e manteve a constrição – Inconformismo - Constrição possível - Medida prevista nos artigos 835, inc. X, e 866, ambos do CPC - Executada que não efetuou o pagamento do débito - Não localização de bens aptos a garantir a execução - Desnecessidade de esgotamento de tentativas

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de faturamento – Decisão que rejeitou a impugnação e manteve a constrição – Inconformismo - Constrição possível - Medida prevista nos artigos 835, inc. X, e 866, ambos do CPC - Executada que não efetuou o pagamento do débito - Não localização de bens aptos a garantir a execução - Desnecessidade de esgotamento de tentativas nesse sentido - Ausência de demonstração de que o percentual fixado inviabilizará as atividades da agravante – Rejeição correta - Decisão mantida - Recurso desprovido.